Tribunal: STF
Processo: HC 226207
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 790.967/RO Rel. Min. LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). 



    Alegando que não houve representação dos ofendidos para a deflagração da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DOS OFENDIDOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.



    Impetrou-se novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DOS OFENDIDOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. No caso, a exigência de representação foi suprida pelas declarações das vítimas levando ao conhecimento da autoridade policial a prática do delito.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: Ausência de representação em crime de estelionato. Denúncia oferecida após o início de vigência da Lei 13.964/2019. Decadência. Requer, assim, o trancamento da ação penal 003238-23.2014.8.22.0010. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme já tive oportunidade de registrar (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020), tradicionalmente, até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o delito de estelionato (art. 171, do Código Penal) era, em regra, crime de ação penal pública incondicionada. A exceção referia-se ao art. 182, do Código Penal, pelo qual somente se procedia mediante representação se o crime fosse cometido contra as pessoas ali arroladas. 



    Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o crime de estelionato passou ser o processamento pela via de ação penal pública condicionada à representação da vítima. 



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional que, priorizando o combate a criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a solução dos delitos praticados sem violência ou grave ameaça, entre eles, o acordo de não persecução penal e a necessidade da vítima manifestar sua vontade para o processamento da ação penal pelo delito de estelionato.



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que em milhares de inquéritos de estelionato, após obter seu devido ressarcimento, a vítima não mais demonstrava interesse na continuidade da investigação, inclusive, deixando de comparecer às delegacias, quando devidamente intimada para complementação de seus depoimentos.



    A Lei n. 13.964/2019, sob essa nova ótica, incluiu o §5º, no art. 171, do Código Penal, que define o crime de estelionato. A referida norma penal passou a ficar assim redigida:



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.



    [...]



    §5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



    I - a Administração Pública, direta ou indireta;



    II - criança ou adolescente;



    III - pessoa com deficiência mental; ou



    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.



    Verifica-se, portanto, que somente nas hipóteses expressamente previstas no §5º, do art. 171, do Código Penal, é que estaria dispensada a representação da vítima, uma vez que outros bens jurídicos estariam afetados. Nos demais casos, tal representação passou a se fazer necessária.



    Feitas essas considerações, entendo não assistir razão à defesa quando sustenta estar extinta a punibilidade do paciente. 



    É que, da leitura dos autos, constata-se a inequívoca vontade das vítimas de dar início à persecução penal contra o autor do delito. A propósito, destaca-se o seguinte trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual expôs as seguintes razões (fls. 226-227; sem grifos no original): 



    "Todavia, em consulta aos autos da ação penal, não vislumbro a ilegalidade apontada (ausência de representação dos ofendidos), porquanto há manifestação das vitimas, por meio do boletim de ocorrência, em que narraram os fatos à autoridade policial, como forma de indicar a vontade de que o autor do crime seja responsabilizado. 



    Como cediço, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de maiores formalidades, de maneira que a manifestação da vontade pode ser depreendida do boletim de ocorrência ou, ainda, de declarações prestadas em juízo. 



    [...] 



    Por fim, destaco que o próprio juízo apontado como coator, no despacho saneador (id 83525389) proferido em momento posterior a impetração deste writ, afastou a preliminar de ausência de condição de procedibilidade, ao consignar que houve manifestação das vítimas no sentido de ver iniciada a persecução penal." 



    Não deve ser provido o recurso. 



    Com efeito, conforme registrado pela Corte estadual, há nos autos declarações das vítimas levando ao conhecimento da autoridade policial a prática do delito (fls. 120-122), o que supre a exigência de representação, pois "a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)" (AgRg no RHC 168.517/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2022, DJe 10/10/2022). 



    […]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente